Tribunal: TCU
Processo: 010.147/2022-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Pedido de reexame contra acórdão que considerou ilegal ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto pelo Sr. Ricardo Franklin Cavalcanti Sobral contra o Acórdão 2506/2025-TCU-Primeira Câmara , que conheceu e rejeitou embargos de declaração opostos ao Acórdão 534/2024-TCU-Primeira Câmara , que negou registro ao seu ato de aposentadoria, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 286 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo relator, em conhecer do pedido de reexame interposto pelo Sr. Ricardo Franklin Cavalcanti Sobral para, no mérito, negar-lhe provimento.